Tribunal: TJSP
Processo: 0021682-24.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução - Pleito de reforma da decisão que determinou a retificação de cálculo de pena considerando como de natureza hedionda o crime de tráfico privilegiado - Inadmissibilidade - De acordo com o novo entendimento firmado pelo Pleno no Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do HC no. 118.533/MS), o tráfico privilegiado não é mais considerado delito hediondo – Cancelamento da

Ementa:
Agravo em execução - Pleito de reforma da decisão que determinou a retificação de cálculo de pena considerando como de natureza hedionda o crime de tráfico privilegiado - Inadmissibilidade - De acordo com o novo entendimento firmado pelo Pleno no Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do HC no. 118.533/MS), o tráfico privilegiado não é mais considerado delito hediondo – Cancelamento da Súmula 512 do STJ - Recurso provido para considerar o tráfico privilegiado como delito comum para efeito de benefícios legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021682-24.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
PEREIRA COUTINHO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021682-24.2019.8.26.0041 -Voto no 12460
2
DIGITAL Voto no
12460
Agravo em Execução no 0021682-24.2019.8.26.0041
Agravante: FELIPE PEREIRA COUTINHO BARBOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR1 São Paulo
ss
Agravo em execução - Pleito de reforma da decisão que
determinou a retificação de cálculo de pena considerando como de
natureza
hedionda
o
crime
de
tráfico
privilegiado
-
Inadmissibilidade - De acordo com o novo entendimento firmado
pelo Pleno no Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do HC
no. 118.533/MS), o tráfico privilegiado não é mais considerado
delito hediondo Cancelamento da Súmula 512 do STJ - Recurso
provido para considerar o tráfico privilegiado como delito comum
para efeito de benefícios legais.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
FELIPE PEREIRA COUTINHO BARBOSA contra decisão de fls. 23, proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo - DEECRIM UR1, que homologou o cálculo de fls. 16/17, reconhecendo
como hediondo o delito de tráfico privilegiado (art. 33, caput, § 4o, da Lei no.
11.434/2006).
Irresignado, sustenta o agravante, resumidamente, ser
imperiosa a reforma da referida decisão, sob o argumento de que o tráfico
minorado é delito comum para efeito de benefícios legais da execução, conforme
posição do Supremo Tribunal Federal (fls. 34/41).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acolhimento parcial do recurso (fls. 46/50). A decisão foi mantida por seus
próprios fundamentos (fl. 51), sendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento (fls. 59/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021682-24.2019.8.26.0041 -Voto no 12460
3
É o relatório.
Como cediço, em respeito ao atual entendimento
firmado pelo Pleno do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas
corpus 118.533/MS, não mais se considera hediondo o tráfico de entorpecentes
na modalidade do §4o, in verbis:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI
N.
8.072/90
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006)
não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput
e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos
gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do
agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a
inexistência
de
vínculo
com
organização
criminosa.
3.
Há
evidente
constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os
rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.” (STF, HC 118533/MS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/06/2016, DJe 19/09/2016).
Aliás, o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal
motivou o cancelamento da Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça (Pet.
11.796/DF, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgada em
23/11/2016), constando da certidão de julgamento:
“A Terceira Seção, por unanimidade, acolheu a tese
segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o
entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS -
Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os
Srs. Ministros Jorge Mussi, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021682-24.2019.8.26.0041 -Voto no 12460
4
Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior”.
Analisando-se os documentos acostados aos autos,
verifica-se que o sentenciado foi condenado à pena de 03 anos e 09 meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 375 diárias mínimas, por infração
do artigo 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06.
Diante do quadro, não agiu com acerto a magistrada “a
quo” ao homologar o cálculo de fls. 16/17, exigindo o resgate de 3/5 da
integralidade da reprimenda, visto considerar, equivocadamente, o tráfico
minorado como delito hediondo, assim comportando reparo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo defensivo
interposto por FELIPE PEREIRA COUTINHO BARBOSA para afastar a
hediondez em relação ao tráfico privilegiado para efeito de benefícios da
execução.
Baixem os autos em cartório, para que novo cálculo
seja feito, considerando nele que o tráfico de droga privilegiado não é mais
considerado crime hediondo, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
OSNI PEREIRA
RELATOR